Tribunal: TJSP
Processo: 0007068-55.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal);
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO E INDULTO – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO - I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de indulto e comutação de pena com base nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024 - II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO E INDULTO – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO - I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de indulto e comutação de pena com base nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024 - II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão de indulto e comutação de pena conforme os Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024. - III. Razões de Decidir. 3. Sentenciado que praticou diversos crimes, dentre eles crimes hediondos, os quais não são passíveis de concessão de indulto e comutação da pena, conforme ambos os Decretos. 4. Necessário, para indulto e comutação das penas dos demais crimes, o cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos. Ausente preenchimento do requisito objetivo. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, I; 7o, parágrafo único; 13. Lei no 8.072/1990. TJSP; Agravo de Execução Penal 0006308-09.2025.8.26.0509; Relator (a): Rogério Danna Chaib; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal); Data do Julgamento: 25/11/2025; TJSP; Agravo de Execução Penal 0012819-84.2025.8.26.0521; Relator (a): Rogério Danna Chaib; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal); Data do Julgamento: 12/11/2025. – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.